Tribunal: STF
Processo: HC 270054
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.068.428/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...] no dia 28 de outubro de 2017, por volta das 22h00min, nas imediações do Auto Posto Chiesa localizado na Avenida Luiz da Cruz Martins, 755, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, EMILIO TEODORO SALUSTIANO DA SILVA, qualificado a fls. 184/198, e JOSUÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado a fls. 273/276, agindo em concurso de propósitos entre si e com terceiros não-identificados, subtraíram, para si e para outrem, um caminhão da marca Mercedez Benz, modelo L-1620, avaliado em R$ 101.875,00 (cento e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) e carga de carnes para comercialização avaliada, de acordo com notas fiscais de fls. 33/44, em R$ 143,528,40 (cento e quarente e três mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) pertencentes à empresa Frigorífico West. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:

Em consulta ao andamento da Apelação Criminal n. 0034120-97.2017.8.26.0576 perante o Tribunal de origem, percebe-se que a condenação transitou em julgado para o paciente em 24/4/2024, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal. 
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, proferido por Tribunal estadual, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos, apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: [...]
No caso, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado; sendo assim, entende-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos termos seguintes: 

(a) “seja reconhecida a nulidade absoluta das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e da contaminação da própria denúncia (arts. 158-a a 158-f e 157, §1º, do CPP)”; 
(b) “seja reconhecida a nulidade pela ausência de reconhecimento pessoal do paciente”; 
(c) “a total improcedência da ação penal, reconhecendo-se a ausência de provas quanto à imputação de furto, com a consequente absolvição do paciente”; e 
(d) “Subsidiariamente, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime aberto”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente